Tribunal: STJ
Processo: 0001361-82.2023.8.17.9480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004499 - PE(2025/0286878-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA & INCORPORADORA ANDRADE PEREIRA
LTDA
ADVOGADO
: JOSABEL INOJOSA DO REGO BARROS OLIVEIRA - PE031511
AGRAVADO
: JOSE TENORIO DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE ELIHIMAS ALENCAR - PE044505
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA AOS ARTS. 205 E 489 DO
DEFICIENTE
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O apelo nobre trazendo alegações genéricas de ofensa a dispositivos de lei
federal possui deficiente fundamentação recursal, atraindo a incidência da

Súmula 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8eba973a-5cda-4276-a642-c15ff89f4188

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004499 - PE(2025/0286878-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA & INCORPORADORA ANDRADE PEREIRA
LTDA
ADVOGADO
: JOSABEL INOJOSA DO REGO BARROS OLIVEIRA - PE031511
AGRAVADO
: JOSE TENORIO DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE ELIHIMAS ALENCAR - PE044505
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OFENSA AOS ARTS. 205 E 489 DO
DEFICIENTE
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O apelo nobre trazendo alegações genéricas de ofensa a dispositivos de lei
federal possui deficiente fundamentação recursal, atraindo a incidência da

Súmula 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSTRUTORA &
INCORPORADORA ANDRADE PEREIRA LTDA – ME contra decisão exarada pela il.
Primeira Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ-PE), que
inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo na alínea
do permissivo
"a"
constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fls. 1.038):

"EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PUBLICAÇÃO NO DJ EM NOME DOS PATRONOS DO RÉU. INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA. CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL. RECEBIMENTO
DA
INTIMAÇÃO.
NULIDADE
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A
- que dispôs sobre a informatização do processo
Lei no 11.419/2006
judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em
portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
2. No mesmo sentido, o Código de Processo
avançou ao delimitar
Civil/2015
o tema, prevendo, em seu artigo 270 e 272, que, preferencialmente, as
intimações serão realizadas por meio eletrônico e, apenas quando não
realizadas por esse meio, serão realizadas pela publicação dos atos no órgão
oficial.
Documento eletrônico VDA54770534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:47
Código de Controle do Documento: 892937a6-4202-40a2-b213-28194f504074

3. Comprovada que a parte aderiu ao Convênio deste Tribunal de Justiça
para recebimento de intimação eletrônica e o cartório observou tal
procedimento para sua intimação, não há que se falar a nulidade do ato.
4. Agravo desprovido à unanimidade de votos."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão às fls. 1.056-1.060).
Nas razões do apelo nobre (fls. 1.066-1.076), CONSTRUTORA &
INCORPORADORA ANDRADE PEREIRA LTDA – ME alega violação aos arts. 205, §3o,
e 489, § 1o, IV, do
afirmando, em síntese, que "
CPC/2015.
a intimação pelo sistema PJe é
apenas um ato complementar, sendo imprescindível e obrigatória a publicação do ato no Diário
de Justiça Eletrônico. A lógica é essa, e não o inverso. Tanto é, que o Egrégio TJPE editou a
Instrução Normativa no
a qual exsurgiu supervenientemente para corroborar tudo
03/2024,
aquilo que foi fundamentado nos autos do Agravo de Instrumento, quanto a necessidade de
observância a publicação dos atos processuais no Diário de Justiça Eletrônico, não bastando
" (fls. 1.070 - destaques no original).
para tanto o mero ato de intimação por meio do PJE

Aduz, também, que "a ausência de intimação do causídico por meio do Diário de
Justiça Eletrônico, em desobediência às formalidades legais, sobretudo, diante da inexistência
de publicação do dispositivo da sentença, ocasionou
de ordem processual à
graves prejuízos
Recorrente, que teve o curso processual abreviado em virtude de uma precoce e equivocada
" (fls. 1.072 - destaques no original).
certidão de trânsito em julgado
Alega ainda, que "a conclusão adotada no acórdão recorrido quanto a inexistência
de nulidade pelo fato de apenas 1 (um) dos advogados ter sido intimado na aba de expedientes
do P Je, partiu de premissa equivocada, posto que gerou sérios prejuízos à parte, que
obstaculizou a interposição de recurso de apelação cível, dada a ausência de observância às
normas legais que dispõem sobre a necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça
" (fls. 1.072).
Eletrônico
Intimados, JOSÉ TENÓRIO DA SILVA e MARIA APARECIDA TENÓRIO DA
SILVA apresentaram contrarrazões (fls. 1.082-1.086), pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 1.087-1.089), sob o fundamento de que
o apelo encontra óbice na Súmula n. 284/STF.
Sobreveio o manejo do agravo em recurso especial (fls. 1.090-1.093) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 1.095-1.097) pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar.
Como sabido, o recurso especial é o instrumento processual adequado para discutir
violação ou divergência jurisprudencial quanto a lei federal, conforme preconiza o
III,
art. 105,
e
, da
Nesse jaez, para atender tal mister, é necessário que nas razões recursais
"a"
"c"
CF/88.
sejam apresentados argumentos jurídicos claros e precisos sobre como o eg. Tribunal
teria
a quo
violado ou interpretado de forma divergente determinado dispositivo de lei federal.
Na espécie, infere-se que o recurso especial apresenta razões recursais genéricas,
desprovido de argumentação jurídica apta a demonstrar a suposta violação aos aludidos
Documento eletrônico VDA54770534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:47
Código de Controle do Documento: 892937a6-4202-40a2-b213-28194f504074

dispositivos legais. Nesse cenário, fica configurada a deficiência na fundamentação recursal,
atraindo, por analogia, a incidência da
Nessa linha de intelecção, destacam-
Súmula n. 284/STF.
se recentes julgados:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPTIDÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚM. N. 284/STF.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N.
ACÓRDÃO
7/STJ.
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚM. N. 83/STJ.
PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
(...)
2. A arguição de ofensa ao dispositivo legal de forma genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade, configura deficiência na
fundamentação, justificando a incidência da Súmula n. 284 do STF.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.448.711/ES,
MINISTRO ANTONIO
, Quarta Turma, DJe de
- g. n.)
CARLOS FERREIRA
25/2/2022

(...).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
(...)
DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
. NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
REsp n. 1.931.592/SP,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
GALLOTTI
12/9/2022,
19/9/2022

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DESPESAS CONDOMINIAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE
CPC/2015.
FUNDAMENTADO.
DEFICIENTE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM TEMA
SÚMULA 284/STF.
REPETITIVO N.
AGRAVO DESPROVIDO.
886/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. O apelo nobre trazendo alegações genéricas de ofensa a dispositivos de
lei federal possui deficiente fundamentação recursal, atraindo a incidência
da Súmula 284 do STF.
(...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.798.889/PR,
MINISTRO RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
ARAÚJO
26/9/2022,
13/10/2022

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que o v. acórdão
estadual foi exarado em sede de agravo de instrumento.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54770534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:47
Código de Controle do Documento: 892937a6-4202-40a2-b213-28194f504074

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.004.499 / PE
Número Registro: 2025/0286878-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013618220238179480 13618220238179480
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA & INCORPORADORA ANDRADE PEREIRA LTDA
ADVOGADO : JOSABEL INOJOSA DO REGO BARROS OLIVEIRA - PE031511
AGRAVADO
: JOSE TENORIO DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE ELIHIMAS ALENCAR - PE044505
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:00
Código de Controle do Documento: 5732e381-7102-455a-a02d-6e8c4b48ed3b

Documento eletrônico VDA55077605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:00
Código de Controle do Documento: 5732e381-7102-455a-a02d-6e8c4b48ed3b